Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-78.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1000173-78.2021.8.11.0037 - COMARCA DE POXORÉU
APELANTE: JOÃO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA NA PROPRIEDADE DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL ÁLIBI NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) PENA-BASE – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – 3) FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – QUANTUM EXACERBADO – REFORMA PARA 1/6 – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, após diligências posteriores a informações obtidas pelo núcleo de inteligência da polícia, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, bem como a negativa de autoria restar isolada, sendo portanto impossível a absolvição.
2. Viável o redimensionamento da pena-base, quando indevidamente reconhecida as circunstâncias judiciais em desfavor do réu (conduta social e personalidade), ao passo que não havendo fundamentação idônea deve ser considerada em favor do réu.
3. Consoante orientação da Corte Cidadã, o aumento superior a 1/6 da pena em virtude da incidência de circunstância agravante, como a de reincidência, demanda de fundamentação concreta e idônea para tanto, de modo que a apenas a reincidência para justificar o incremento em maior extensão não se alinha a este entendimento.
Recurso provido em parte para redimensionar a pena.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000173-78.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO - CPF: 029.607.251-66 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), CARLOS MARCOS DE SOUSA (ASSISTENTE), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), CLAUDIO DE MATOS SILVA - CPF: 072.740.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLYAN NASCIMENTO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDINEI APARECIDA ARAUJO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO RENATO SANGALI SMANIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA NA PROPRIEDADE DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL

ÁLIBI NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) PENA-BASE –
AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
3)
FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA –
QUANTUM
EXACERBADO – REFORMA PARA 1/6 – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, após diligências posteriores a informações obtidas pelo núcleo de inteligência da polícia, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, bem como a negativa de autoria restar isolada, sendo portanto impossível a absolvição.

2.
Viável
o redimensionamento da pena-base, quando indevidamente reconhecida as circunstâncias judiciais em desfavor do réu (conduta social e personalidade), ao passo que não havendo fundamentação idônea deve ser considerada em favor do réu
.

3
. Consoante orientação da Corte Cidadã, o aumento superior a 1/6 da pena em virtude da incidência de circunstância agravante, como a de reincidência, demanda de fundamentação concreta e idônea para tanto, de modo que a apenas a reincidência para justificar o incremento em maior extensão não se alinha a este entendimento.

Recurso provido em parte para redimensionar a pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor JOÃO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO contra sentença editada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu-MT (Ação Penal no 1000173-78.2021), que o condenou à pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Nas razões recursais postula:
1)
A absolvição do crime de tráfico de drogas, ao fundamento de não restar provado nos autos a sua autoria. Para tanto verbaliza que
“...não existem nos autos provas de autoria delitiva, vez que o Apelante afirma não conhecer tal material e o parquet não fez nenhuma prova que ligue um ao outro...”
(ID 148225197-pag. 07);
2)
A reforma da pena-base pois inidônea a fundamentação para julgar desfavorável a conduta social e personalidade do agente, ou que sejam valoradas na fração de 1/6 ou 1/8, para cada circunstância desfavorável, conforme determinação do STJ;
3)
A redução do quantum fixado para agravante da reincidência, para que seja aplicada o patamar de 1/6 (Razões ID 148225197).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 150458183).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GERSON N. BARBOSA é pelo
parcial provimento
do recurso para que sejam extirpadas as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social (ID 155592180):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DA CONDUTA SOCIAL. VIABILIDADE. TESE FIRMADA PELO STJ. TEMA 1.077. CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO SOMENTE PODEM SER VALORADAS A TÍTULO DE ANTECEDENTES. 3. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO CONFERIDO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL E MOTIVADO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia, no dia 04/12/2020, por volta das 15h00min, em uma propriedade rural, localizada no assentamento Vale Verde, cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o apelante JOÃO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 13 (treze) porções de “maconha”, 06 (seis) porções de “cocaína”, 10 (dez) porções de “pasta base de cocaína”,
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar colacionado aos autos à ID n. 47125731, pág. 01/05, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai que, na data e hora dos fatos, integrantes da Polícia Civil,
após receberem informações
de que estava ocorrendo a distribuição e o armazenamento de drogas, bem como por
receberem informações sobre o denunciado ser o responsável pela traficância,
foram até o local supracitado.

No local, os integrantes da Polícia Civil se depararam com pedreiros no local e, uma vez questionados a respeito de quem era a propriedade informaram que pertencia a JOÃO, confirmando assim as informações iniciais, razão pela qual passaram a realizar diligências no local.

Em revista ao local, após se depararem com um prato com resquícios de pó branco aparentando ser cocaína, bem como constatarem um forte odor típico de “maconha”,
encontraram no interior de um dos cômodos da residência dentro de uma caixa de papelão 13 (treze) porções de “maconha”, 06 (seis) porções de “cocaína”, 10 (dez) porções de “pasta base de cocaína
”.

Encontraram junto com as drogas 10 (dez) unidades de sacos plásticos pequenos para acondicionamento de drogas, 01 (um) caderno com anotações que a que tudo indica tratar-se-ia da contabilidade da venda das drogas, 09 (nove) envelopes para acondicionar o dinheiro da venda das drogas, 01 (uma) caderneta com anotações que a que tudo indica tratar-se-ia da contabilidade da venda das drogas, 02 (duas) facas com resquícios de material entorpecente e 01 (uma) balança de precisão.

Paralelamente, uma segunda equipe da Polícia Civil abordou o denunciado quando este se encontrava nas proximidades de uma lotérica na zona urbana deste município, sendo que este ao perceber que seria abordado pelos policiais jogou ao chão os dois celulares que trazia consigo, sendo 01 da marca Xiomi, modelo Redmi, de cor azul/preto e outro da marca Sansung de cor vermelho/preto, além de ter sido encontrado consigo a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Por esses fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS

A defesa do acusado visa a sua absolvição do delito de tráfico de drogas sob o fundamento de que não há provas da sua autoria (art. 386, II, do CPP).

Contudo, analisando as provas colhidas no conjunto probatório, verifica-se que a sentença condenatória deve ser mantida.

A
materialidade
está evidenciada nos autos por meio do Auto de prisão em flagrante delito (pag. 14-PDF); Termo de exibição e apreensão da droga (pag. 25-PDF), em que consta:

“TERMO DE APREENSÃO:

1)

13(treze) unidade(s) de Maconha
- 13 Porçoes de Material Analogo a Maconha
pesando

3.933 gramas
;

2)

06(seis) unidade(s) de Cocaína
- Seis Porçoes Grandes Analoga a Cocaina
pesando 689,62 gramas

3)
10(dez) unidade(s) de Pasta Base - Dez Porçoes de Material Analogo a Pasta Base de Cocaina pesando 2.796,10 gramas;

4)
Dez Unidades de Sacos Plásticos Pequenos Para Acondicionamento de Porções Menores de Droga;

4)
01(um) unidade(s) Um Caderno Com Anotações Que Ao Que Tudo Indica Se Trata da Contabilidade da Venda de Drogas

5)
01(um) unidade(s) Uma Caderneta Com Anotações Que Ao Que Tudo Indica Se Tratam da Contabilidade da Venda de Drogas

6)
01(um) unidade(s)
Uma Balança de Precisão
”

Ainda, consta: Boletim de ocorrência (pag. 31/32-PDF) ; Registro fotográfico e Laudo de exame pericial preliminar e definitivo de entorpecente (pag. 67-PDF).

Quanto à autoria do crime,
consoante observado pelo juízo sentenciante, os policiais CARLOS MARCOS DE SOUZA e JOAB VINÌCIUS MARTINS SIQUEIRA, ouvidos na fase do contraditório e ampla defesa, dão informações de que já estavam com informações anteriores sobre o acusado estar praticando tráfico de drogas e que teriam recebido informações no local onde fora encontrada a droga; que os pedreiros que trabalhavam na casa disseram que o réu era proprietário e no momento que abordaram o réu ele teria quebrado o celular:

“ Testemunha: (...) No dia eu fui procurado pelos policiais da DERF que estavam investigando o seu João Francisco, para dar um suporte para eles em uma diligência que tinha ele como alvo né, de tráfico de entorpecentes, e o desfecho da diligência seria uma residência que ele estaria construindo, uma casa que ele estaria construindo na estrada que vai para o Vale Verde, ali na linha divisória de Primavera com Poxoréu, deslocamos até o local, chegamos lá, de fato tinha a residência, tava sendo construída essa construção, e no momento tinha dois pedreiros lá.
Foi perguntado de quem que era a casa né, a construção eles falaram que era do João Gordo
, lembrando que
o seu João Francisco também é conhecido por esse apelido
, mas falou que ele não estava no local. Da porta da sala, que estava aberta, a gente já deu de perceber que tinha um prato encima da pia, com alguns vestígios ali, é análogo ai Cocaína. A gente chamou os pedreiros, pediu para eles nos acompanhar até lá, nesse local, eles nos acompanhou, e foi verificado que ali, realmente, se tratava de Cocaína, pasta base de Cocaína, que havia sido misturada com uma outra substância, para facilitar a inalação, né, via nasal aí, da substância.
Em um dos quartos, a gente percebeu um barulho, dentro do quarto de um ventilador ligado, e próximo a esse quarto vinha saindo um odor de maconha, de cannabis sativa, adentramos nesse quarto justamente acompanhados dos pedreiros, e lá encontramos, embaixo do ventilador que estava funcionando, ligado encima, uma caixa contendo toda essa substância aí, apreendida aí nos autos de exibição e apreensão, grande parte delas em tabletes
, e outros em partes menores, típica para ser distribuída em bocas (...).
Perguntamos, os pedreiros nos apontou onde ficava a residência de seu patrão, do João, nós fomos até a residência, onde ele indicou que ficava ali próximo né, e lá encontramos só sua esposa
, perguntado a ela de quem era a propriedade da casa, ela alegou ser de sua propriedade juntamente com seu esposo (...).
Uma outra equipe tinha saído em busca do seu João Francisco, vindo localizar ele na cidade de Primavera, no momento da abordagem aí, ele portava dois aparelhos celulares, no momento da abordagem ele quebrou os dois aparelhos né,
e foi encaminhado aí, juntamente para a Delegacia também (...).”
(Trecho do depoimento judicial de CARLOS MARCOS DE SOUSA – mídia anexada aos autos – ID 150458183).

“Testemunha: (...) já tinha uma denúncia que o João, que na nossa...já conhecia ele por tráfico, acho que até ele tava usando tornozeleira, e aí, a gente identificou a casa dele, e anteriormente o imóvel que ele frequentava. Aí, a denúncia era sobre um local que estava em construção ou servisse de depósito. E, aí a gente já tinha feito outras visualizações (...) nesse dia a gente viu, chamei a equipe, não tinha sido a primeira vez que a gente tinha ido lá, mas essa daí deu para visualizar que tinha um pessoal lá, e a gente chegou, se aproximou, identificamos lá, para fazer uma verificação, que lá é uma área aberta, como tinha gente, a gente resolveu verificar e já de longe assim, conseguimos sentir o odor de maconha mesmo (...), de
fora do quarto já tinha apetrecho assim, tinha um prato com, meio que um resto de droga, parece que tinha cortado a droga, maconha assim. A gente entrou, abordou todo mundo ali, abordou, aí depois, já sabia onde que era o imóvel do João, aí eu fiquei junto lá, outra equipe foi na casa e só encontrou a mulher dele
(...). Acho que o sinal da tornozeleira dele estava fora né, um colega nosso aqui da Delegacia pediu para chegar e deu sinal lá na BH, aí eu fui junto com a outra equipe (...).
Quando a gente chegou para abordar o João, ele...acho que ele me viu, a gente chegou com viatura caracterizada, no que a gente parou a viatura, ele quebrou um celular, na hora que eu abordei ele, no momento que eu efetuei a abordagem,
estava identificado com viatura, com colete, ele continuou a quebrar o segundo celular né (...); (...); Promotora: você estava contando que nessa data, especificamente da prisão, vocês passaram por lá e viram uma movimentação que era dos pedreiros né? Que estavam na reforma? Testemunha: sim, sim; Promotora: essa droga, ela foi localizada onde exatamente? No local onde estava aberto? Ou no local que estava fechado e que os pedreiros não tinham acesso? Onde estava essa droga? Testemunha: não, era aberto, era aberto lá, os pedreiros poderiam ter acesso lá, mas estava escondido dentro do imóvel lá (...).”
(Trecho das declarações judiciais de JOAB VINÍCIUS MARTINS SIQUEIRA – mídia anexada aos autos – ID 150458183).

Destaco ainda as observações do juízo sentenciante, quanto a análise da prova judicial, que
“testemunha ainda afirmou que a “TZ” – tornozeleira – do acusado apontou, diversas vezes, que o acusado esteve no local, afirmando, especificamente, que foi efetuada a checagem nos registros de tornozeleira eletrônica do acusado, e constatou-se que este esteve presente no local diversas vezes, declarando, ainda, que os pedreiros, quando ouvidos, afirmaram de forma clara que estavam fazendo a obra para o “JOÃO”, reafirmando a testemunha, que, quando chegaram ao local, foram fazer apenas uma verificação, porém, à vista da presença do odor de maconha, a situação evoluiu para situação flagrancial.”
(Trecho da sentença – pag. 06-PDF).

Quanto ao depoimento das testemunhas WILLYAN e CLAUDIO DE MATOS SILVA, do mesmo modo bem observou o juízo sentenciante, quanto a inconsistência e fragilidade da versão por eles narradas, verbis:

“as testemunhas WILLYAN e CLAUDIO DE MATOS SILVA, embora estivessem trabalhando no imóvel onde foram encontrados os entorpecentes, não souberam declinar o nome do proprietário; A testemunha WILLYAN apenas disse ter sido contratado por CLAUDIO, porém enquanto prestou serviços no local, ninguém que pudesse se intitular proprietário compareceu. Por seu turno, CLAUDIO afirmou também não saber quem era o proprietário do imóvel, limitando-se a declarar que foi contratado para prestar o serviço pela pessoa a quem conhece pela alcunha de GOIANO, sem, contudo, saber precisar sequer sua descrição física, tampouco identificá-lo adequadamente, destacando, a testemunha, que foi contratado para edificar uma edícula no imóvel, pelo valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Neste diapasão, calha destacar que as palavras de ambas as testemunhas, embora compromissadas, não são dignas de confiabilidade, pois, pouco crível é que aceitariam realizar serviço de construção civil sem sequer saber quem é o efetivo proprietário e responsável pelo pagamento dos serviços, muito menos sem conseguir precisar detalhadamente a descrição de quem lhes contratara para empreitar a construção.”
(Sentença – pag. 04-PDF).

O réu, ouvido em juízo
(ID 141986623) negou a prática do crime, declarou que já havia vendido o imóvel onde a droga fora encontrada, mas não comprou a referida transação de venda, não soube apontar para quem vendeu, não comprovou ter recebido o dinheiro da venda; narrou que fora agredido pelos polícias na delegacia, contudo nada mencionou para sua advogada que compareceu para acompanhar seu depoimento na perante a autoridade policial, bem como não narrou tal agressões na audiência de custódia.

Das evidências dos autos tenho que os depoimentos em sentido incriminador são firmes e coerentes, porquanto narrado pelos Policiais nas duas fases da persecução penal. Ademais inexiste qualquer óbice que os policiais tenham faltado com a verdade ou que tivessem intenção pura e simples de imputar falsamente a conduta de tráfico ao réu.

A versão apresentada pelo acusado, e a tese defensiva, não são suficientes
para fragilizar os depoimentos dos policiais
que fizeram apreensão da droga na propriedade do acusado, merecendo lembrar que o réu em nenhum momento comprovou ter vendido a casa onde fora encontrada a droga. Isto porque os depoimentos dos policiais são firmes e coerentes, e não há qualquer razão para que sejam desacreditados pois o agente da polícia encontra-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o acusado, por outro lado, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC no 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”
. (AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Assim, entendo que o conjunto probatório é suficiente para manter a sentença condenatória, devendo ser negado o pleito de absolvição.

DA REFORMA DA PENA-BASE

Quanto ao pedido de diminuição da pena-base, a defesa sustenta que as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade não devem ser valoradas em desfavor do apelante. Ainda, seja readequado o quantum fixado em virtude da agravante da reincidência.

Passo à análise conjunta dos pedidos:

Ao aplicar a pena-base do réu juízo sentenciante negativou a conduta social e a personalidade,
verbis
:

“havendo, ainda, nos autos, elemento para ensejar à valoração da conduta social em seu desfavor, especificamente os executivos de pena no 4995-11.2013.811.0037 (Código 122455), da Comarca de Primavera do Leste/MT, e 102-46.2013.811.0014 (Código 61813), desta Comarca de Poxoréu, os quais
permitem dizer que o acusado possui conduta social voltada para a prática de crimes.

A personalidade do acusado
, por outro lado, é voltada para o crime, como se extrai de suas extensas 07 (sete) laudas de antecedentes criminais, das quais se verifica, em eu desfavor, a existência dos executivos penais no 731-98.2014.811.0106 (Código 72896) e 546-26.2015.811.0106 (Código 74370), ambos da Comarca de Novo São Joaquim/MT.”

O pleito da defesa merece guarida,
devendo ser afastada a conduta social e personalidade negativada sob o fundamento exclusivo de que o réu ostenta executivo de pena.

Primeiro, merece destacar que o juízo sentenciante já considerou os registros criminais ao avaliar os maus antecedentes, bem como na segunda fase quanto a reincidência, ao passo que fica inviável a valoração negativa da conduta social e personalidade sob o mesmo tema.

Ademais, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, quanto a análise relativa à personalidade e a conduta social é tarefa árdua, que demanda outros elementos que não foram detalhados na sentença, de modo que não se pode impor maior peso na reprimenda com base apenas em argumentos já usados para os maus antecedentes.

Assim, a personalidade e a conduta social não devem ser negativadas, neste caso concreto, consoante já se extrai dos seguintes julgados:

(TJMT)
“(...) a personalidade do agente consubstancia-se em circunstância muito mais afeta aos ramos da psiquiatria e da psicologia, do que da ciência do direito, uma vez que se deve buscar avaliar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior, referindo-se ao caráter da pessoa humana, a revelar ambição, maldade, cupidez, perversidade, insensibilidade, etc. Não se pode fundamentar que a prática de crimes enseja a conclusão pela personalidade voltada para o delito, mormente porque estaríamos, dentro de uma mesma fase, considerando ilícitos penais em prejuízo do réu, visto que para isso existe a circunstância judicial dos maus antecedentes. Seria dar ênfase ao odioso bis in idem em matéria criminal. Portanto, afasta-se a negativação da personalidade como circunstância judicial. (...).”
(TJ/MT– Ap. Crim. n. 93653/2015 – 3a CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 28.10.15).

(TJMT)
“(...) Para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, a conclusão do julgador a este respeito deve ser necessariamente motivada em fatos concretos que justifiquem o rigor, de modo que, em contrapartida, quando não faz uso de adequada fundamentação – considerando que a personalidade e conduta social seriam desfavoráveis porque o indivíduo ostenta ficha criminal, e traz elementos ínsitos ao tipo penal aduzindo que o a busca do lucro fácil seria a motivação do crime – deve a reprimenda basilar ser readequada, observando-se as demais circunstâncias judiciais que remanescem em desfavor do sentenciado.”
(N.U 0000726-76.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Assim deve ser afastada a conduta social e a personalidade negativadas na sentença.

Passo a redimensionar a pena-base do réu:

O delito de tráfico de drogas possui pena de reclusão de 05 a 15 anos e multa.

Consigno que o aumento da pena-base, com a fixação de
quantum
para cada circunstância judicial desfavorável, deve vir acompanhado de fundamentação idônea a fim de manter a razoabilidade dentro do quadro posto nos autos.

NA primeira fase
, permanecendo uma circunstância judicial desfavorável, qual sejam, os maus antecedentes, e considerando o número de executivos de pena em desfavor do acusado, indicado na sentença, o qual não se confunde com o executivo de pena usado para agravar a pena na segunda fase, a luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase:
mantenho a agravante da reincidência reconhecida na sentença, bem como ao princípio da razoabilidade proporcionalidade, elevo a fração de 1/6, fixando a pena em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

Na terceira fase:
não há causa de aumento e diminuição, o réu é reincidente, portanto não faz
jus
ao benefício do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, torno apena definitiva em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

O regime, igualmente, deve permanecer o fechado (réu reincidente), bem como

a detração penal não influenciará

na fixação do regime, de modo que deixo sua análise para o juízo das execuções penais.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, apenas para reformar a pena aplicada, redimensionando-a para
07 anos de reclusão e 700 dias-multa
, no regime inicial fechado (réu reincidente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023